Tribunal: STF
Processo: ARE 1376755
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-31
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 339 NA ORIGEM. INSTÂNCIA RECURSAL ANTECEDENTE: NÃO EXAURIMENTO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO VERBETE Nº 281 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.



    1. O Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ao não admitir o recurso extraordinário, asseverou a adequação da parte do recurso, alusiva à negativa de prestação jurisdicional, ao Tema nº 339 do ementário da Repercussão geral e, quanto aos demais pontos, consignou a incidência do óbice do enunciado nº 281 da Súmula do STF, nesses termos: 



    “(...) A respeito do tópico “nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional – arguição rejeitada pela 2ª Turma do TST”, destaco que, ao examinar o Tema 339 do ementário de Repercussão Geral do STF, hipótese dos autos, aquela Corte reafirmou o entendimento de que: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010) 



    A reclamada sustenta que o Tribunal Regional negou validade de cláusula coletiva do trabalho, por meio da qual se estabeleceram disposições sobre a jornada de trabalho dos seus empregados, as quais foram integralmente cumpridas pela empresa, não havendo como se acolher os pedidos pleiteados na reclamação trabalhista, tendo em vista a norma jurídica prevista no art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, que garantiu o respeito às condições de trabalho coletivamente negociadas no âmbito das relações trabalhistas. 



    Defende que, mesmo instado por embargos de declaração, o Tribunal Regional se omitiu em apreciar essa importante questão jurídica, incorrendo, desse modo, em negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que a 2ª Turma do TST perpetuou o vício aqui retratado ao deixar de reconhecê-lo. Indica violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nesse contexto, cumpre examinar se, no caso concreto, houve efetiva ofensa aos dispositivos constitucionais correlatos à questão da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. 



    Da leitura das razões recursais expostas no apelo extraordinário, não se consegue extrair quais teriam sido os vícios de fundamentação que pudessem ter comprometido a devida prestação jurisdicional. A parte, em verdade, manifesta sua insatisfação com o resultado do julgamento. 



    Assim, evidencia-se que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, com a consequente consagração da tese jurídica semelhante à albergada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, invibializando [sic] a admissibilidade de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015.



    Quanto aos demais tópicos, nota-se que houve interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso de embargos para impugnar os mesmos capítulos da decisão recorrida. 



    Nos termos do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal de 1988, o recurso extraordinário só será cabível contra decisão de única ou de última instância que violar dispositivo constitucional. 



    No presente caso, a parte interpôs o recurso de embargos para se insurgir contra os termos do acórdão de Turma, razão pela qual o recurso extraordinário interposto em face da mesma decisão se apresenta incabível, atraindo, assim, o óbice da Súmula nº 281 do STF.” (e-doc. 85).



    2. A agravante sustenta a inaplicabilidade do referido Tema RG nº 339 à hipótese, insistindo que o acórdão alusivo ao julgamento dos embargos de declaração não saneou as omissões apontadas. Aduz, ainda, ser possível a interposição simultânea de embargos à Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-I) e recurso extraordinário, tendo em vista o art. 894 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na redação conferida pela Lei nº 11.496, de 2007, que restringiu o cabimento dos embargos à divergência jurisprudencial entre as Turmas do TST. Aponta serem diversas as matérias debatidas nos recursos interpostos simultaneamente, versando, o recurso extraordinário, sobre violação aos arts. 5º, incs. II, LV e, XXXVI, e 7º incs., XIII e XXVI, da Carta da República. Ao final, requer o provimento deste agravo e a apreciação do recurso extraordinário (e-doc. 86).



    3. O agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-docs. 96 e 97).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, verifica-se que o Juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, relativo à alegação de ofensa aos arts. 5º, incs. XXXV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos nossos)



    5. Sobeja, portanto, analisar a questão da aplicação do verbete nº 281 da Súmula do STF pelo juízo primeiro de admissibilidade. Pois bem, mostra-se irrepreensível, no ponto, a decisão agravada. Isso porque, conforme asseverado, não houve o exaurimento da via recursal no Tribunal de origem, haja vista ter sido o apelo extremo interposto simultaneamente com os embargos à SDI-I. Logo, o recurso extraordinário não foi interposto contra decisão de última instância, como prevê expressamente o art. 102, inc. III, da Carta da República, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



(...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.” (grifos nossos).



    6. Nessa linha, é a orientação firmada recente pelo Plenário desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DOS EMBARGOS PREVISTOS NO ART. 894, II, DA CLT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA Nº 281/STF. PRECEDENTES. 1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    (ARE nº 1.371.399-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 11/04/2022, p. 28/04/2022; grifos acrescidos)



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 



    8. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa parte, nego-lhe provimento. Considerada a ausência de fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator